Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão recorrida, trazendo argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.
2. A ausência de impugnação específica do fundamento nodal da r. sentença recorrida enseja o não conhecimento do recurso, vez que ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal. Inteligência do artigo 1.010, II e III, do CPC.
3. Conforme a previsão do artigo 1.021, §4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC.